Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABOZANTINIBE. DANO MORAL. AFASTADO. HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado, assim, o valor da causa deve ser fixado de forma estimativa, em valor equânime.
2. Uma vez concedida a gratuidade de justiça, o benefício tem plena eficácia no curso do processo, não sendo necessária a reiteração do pedido.
3. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS foi criado pela Lei 3.831/2006, sob a forma de autarquia em regime especial (art. 1o) e atua em regime de autogestão, consoante previsão expressa do art. 2o. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Decreto 27.231/2006 aprovou o regulamento do plano de saúde e estabeleceu, em seu art. 19, a utilização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos.
5. No caso em apreço, o fornecimento do medicamento CABOZANTINIBE deve ser autorizado, pois há comprovação da sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências.
6. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS (AgInt no REsp n. 2.083.955/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
7. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
8. O valor dos honorários de advogado deve ser fixado, sucessivamente: sobre o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais e/ou materiais quando houver; sobre o valor da causa, se não for muito baixo ou; quando o valor da causa for muito baixo, por apreciação equitativa.
9. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o apelo autoral.